Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por descumprimento de emenda da petição inicial observou as regras processuais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução foi feito por meio de simples petição que não contém todos os requisitos do art. 319 do CPC e dos arts. 1o e 2o da Portaria Conjunta 71/2023. Também não foram recolhidas as custas iniciais relativas ao novo procedimento. Desse modo, é pertinente a determinação de emenda da petição inicial na forma expressa pelo Juízo sentenciante.
4. A exemplo do que determina o art. 346 do CPC, aplicável ao caso por analogia, o novo advogado constituído nos autos recebe o processo no estado em se encontra, motivo pelo qual não há direito à restituição de prazos em curso ou já finalizados.
5. Nos termos do art. 321, caput, do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a corrija e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida, exatamente o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.